Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de sete meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares.
2. Recurso tempestivo (ID 39652295). Contrarrazões apresentadas (ID 39652298). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 39803951).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP n.o 3.499/2022-0 e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A prova testemunhal é contundente e harmônica.
4. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “pau mandado do governo” e “bando de PMs safados”. Dessa forma, tendo em vista que a sentença apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a pena, não há razões para reparo.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.